Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-98.2024.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001768-98.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALISON ANTONIO SILVA VIEIRA - CPF: 044.508.661-00 (RECORRENTE), EDUARDO VIEIRA DA CONCEICAO - CPF: 110.743.423-80 (RECORRENTE), MAX MATOS DE SOUSA - CPF: 624.396.673-90 (RECORRENTE), WILLIAN DA SILVA SOARES - CPF: 037.152.731-78 (RECORRENTE), MAURICIO DOS SANTOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 623.963.143-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS RESERVADAS AO JÚRI. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III e IV, e 211, caput, c/c art. 29 e art. 69, caput, do Código Penal; art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990 (ECA). A defesa pleiteia (i) reconhecimento da inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e afastamento do “in dubio pro societate”; (iii) decote das qualificadoras; (iv) impronúncia/absolvição quanto a organização criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver; e (v) revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia atende ao art. 41 do CPP em crimes de autoria coletiva; (ii) estabelecer se há materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP) a legitimar a pronúncia, sem usurpação da competência do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”); (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa podem ser afastadas de plano; (iv) aferir a subsistência do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) à luz da Súmula 500 do STJ e da alegação de “bis in idem”; e (v) reavaliar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia descreve, com clareza e objetividade, os fatos delituosos, a qualificação jurídica e o vínculo dos agentes, atendendo ao art. 41 do CPP; em crimes de autoria coletiva, não se exige minuciosa individualização na peça inicial quando há lastro indiciário suficiente, tema confirmado por precedentes do STJ (RHC 35.312/SP; HC 299.133/MG; HC 655.942/BA).

A pronúncia demanda juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sob pena de usurpar a competência do Júri assegurada pela CF, art. 5º, XXXVIII, “d”; nessa fase, a prova não precisa ser incontroversa.

O conjunto formado por depoimentos colhidos na investigação e em juízo, além de confissão extrajudicial parcial, confere densidade probatória para indícios de autoria e participação, sendo válido o testemunho indireto como elemento de convicção, desde que não exclusivo, conforme jurisprudência mencionada (Acórdão 1897028, 3ª Turma Criminal, TJDFT, 25.7.2024).

As qualificadoras do motivo torpe (rixa entre facções), do recurso que dificultou a defesa (abordagem e condução da vítima sem chance de reação) e do meio cruel (execução a pauladas) não são manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença; a exclusão em pronúncia só é possível quando flagrantemente infundadas, segundo orientação do STJ (AgRg no AREsp 2474728/PI, 6ª Turma, DJe 6.6.2024) e entendimento local (Enunciado Criminal 2/TJMT).

O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) subsiste em tese pelo concurso de adolescente nos fatos, prescindindo da prova de efetiva corrupção, conforme Súmula 500 do STJ, e não configura “bis in idem” diante de desígnios autônomos em relação ao crime de organização criminosa, conforme precedente do TJMT (RESE n. 1000176-43.2023.8.11.0011).

Mantém-se a prisão preventiva porque persistem os fundamentos originários, à luz da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo fato novo apto a infirmar a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Denúncia em crimes de autoria coletiva atende ao art. 41 do CPP quando narra, com suficiência, o contexto fático, a classificação jurídica e o liame dos agentes. 2. A pronúncia exige materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), reservando ao Júri a resolução de controvérsias probatórias e a apreciação das qualificadoras. 3. Qualificadoras só podem ser excluídas em pronúncia quando manifestamente improcedentes. 4. O art. 244-B do ECA configura-se com a participação do adolescente no fato, independentemente da prova de corrupção efetiva (Súmula 500/STJ), não havendo “bis in idem” em relação à organização criminosa quando presentes desígnios autônomos. 5. Prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem seus fundamentos, especialmente para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 41, 155, 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV, art. 211, caput, c/c art. 29 e art. 69, caput; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I; ECA (Lei n. 8.069/1990), art. 244-B; Súmula 500/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 35.312/SP, j. 14.11.2014; STJ, HC n. 299.133/MG, j. 08.11.2016; STJ, HC n. 655.942/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2474728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJDFT, Acórdão 1897028, 3ª Turma Criminal, j. 25.07.2024 (hearsay); TJMT, RESE n. 1000176-43.2023.8.11.0011, 1ª Câmara Criminal, j. 09.09.2024; TJMT, Enunciado Criminal 2.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Alison Antônio Silva Vieira, Eduardo Vieira da Conceição, Max Matos de Sousa e Willian da Silva Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, art. 244-B, caput, da n. 8.069/1990, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Em suas razões
recursais, a defesa dos réus busca a reforma da sentença de pronúncia para:
1)
declarar a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, sustentando que “a peça acusatória limita-se a atribuir de forma genérica os fatos a todos os denunciados, sem delimitar ou esclarecer de modo claro e preciso quais condutas específicas teriam sido praticadas por cada acusado...” (p. 815, PDF);
2)
afastar a aplicação do brocardo in dubio pro societate, reconhecendo a ausência de indícios suficientes de autoria do homicídio, com a consequente impronúncia dos acusados, aduzindo que “não há testemunha presencial da execução. As versões apresentadas são divergentes, parciais e marcadas por elementos subjetivos e frágeis, carecendo de consenso e solidez probatória.” (p. 827, PDF).

Subsidiariamente,
requer:
3)
o decote das qualificadoras;
4)
a impronúncia ou absolvição quanto aos crimes de organização criminosa, corrupção de menores e ocultação de cadáver;
5)
a revogação da prisão preventiva (ID 301174591).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso da defesa (ID 301174594).

Na fase do artigo 589 do CPP, a decisão de pronúncia foi mantida (ID 301174596).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima De Carvalho Guariente, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para
impronunciar os recorrentes do delito de corrupção de menores,
mantendo inalterado os demais termos da sentença de pronúncia. (ID 310523353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO - RELATOR

Na instância de origem, o Ministério Público apresentou denúncia contra os recorrentes, atribuindo-lhes a prática dos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, organização criminosa e corrupção de menores, pelos seguintes fatos constantes na denúncia:

“1º fato delituoso:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO e ALISON ANTÔNIO SILVA VIEIRA,
integrantes da organização criminosa “comando vermelho
” (CVMT),
incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida
, com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 12 de janeiro de 2024
, na cidade de Sorriso/MT, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO e ALISON ANTÔNIO SILVA VIEIRA
corromperam e facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos (adolescente ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA)
, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

3º fato delituoso:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2024, durante o período noturno, num terreno sediado na Rua Esteio, Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, ALISON ANTÔNIO SILVA VIEIRA, ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente) e outros indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços,
imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram MAURÍCIO DOS SANTOS SILVA DE ARAÚJO com golpes de pau.

4º Fato delituoso:

Também consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período de tempo compreendido entre a noite do dia 12 de janeiro e a madrugada do dia 13 de janeiro de 2024, às margens do “Rio Lira”, nas proximidades do Bairro Fraternidade, na cidade de Sorriso/MT, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO e ALISON ANTÔNIO SILVA VIEIRA
ocultaram o cadáver do ofendido MAURÍCIO DOS SANTOS SILVA DE ARAÚJO.

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, “JP” (indivíduo não identificado), WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA e ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente),
após terem avistado a vítima na via pública (Rua Tangará), abordaram-na e arrebataram-na, com a sua consequente condução até uma determinada quitinete.

Consta que, j
á nas dependências daquele recinto privado,
“JP”, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA e ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente)
passaram a agredir fisicamente o ofendido e a questioná-lo a respeito de seu envolvimento com uma facção criminosa rival.
Apurou-se que
EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO deslocou-se à quitinete e também passou a agredir fisicamente a vítima
e a questioná-la sobre o seu envolvimento com a facção “primeiro comando da capital”.

Compreende-se dos autos investigativos que “JP”, WILLIAN DA SILVA SOARES, MAX MATOS DE SOUSA, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO e ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente)
submeteram o ofendido a julgamento perante o “tribunal do crime”, pelo que concorreram todos, assim, para a decisão da execução do crime de homicídio.

Assim é que, por conta de conflito entre facções criminosas rivais e impulsionados pelo sentimento de vingança (motivo torpe),
os denunciados decidiram matar o ofendido
.

Restou-se apurado que, na sequência, “JP”, WILLIAN DA SILVA SOARES, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO e ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente)
conduziram o ofendido até um determinado terreno baldio, em cujo local se encontraram com ALISON
ANTÔNIO SILVA VIEIRA.

A partir daí,
após terem amarrado e amordaçado o ofendido,
“JP”, WILLIAN DA SILVA SOARES, EDUARDO VIEIRA DA CONCEIÇÃO, ALISON ANTÔNIO SILVA VIEIRA e ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA (adolescente),
sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou a defesa), mataram-na com diversos golpes de madeira
, revelando uma brutalidade fora do comum (meio cruel), com a consequente provocação de sua morte.

Depois de terem praticado o crime doloso contra a vida, os denunciados concorreram para a ocultação do cadáver
do ofendido, pelo que arremessaram e desovaram o corpo da vítima às margens do “Rio Lira”
(Denúncia

Devidamente processados, o Juízo de primeiro grau pronunciou os réus, a submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri, decisão da qual recorrem todos os acusados, nos seguintes termos.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões, os recorrentes alegam inépcia da denúncia por não atender o que determina o artigo 41 do CPP, sustentando, em síntese, ausência de individualização das condutas. Justificam que
“...a peça acusatória limita-se a atribuir de forma genérica os fatos a todos os denunciados, sem delimitar ou esclarecer de modo claro e preciso quais condutas específicas teriam sido praticadas por cada acusado...”
(p. 815, PDF);

Em exame da matéria,
não identifico fundamentos jurídicos que autorizem o acolhimento da alegação de nulidade
por inépcia da denúncia.

Na oportunidade, o Ministério Público apresentou a denúncia com base em indícios suficientes
, colhidos durante a investigação policial, legitimando a instauração da ação penal. Tais elementos indicam, em tese, que os acusados, na condição de integrantes de organização criminosa, teriam se reunido para questionar o ofendido sobre seu envolvimento com facção criminosa rival.

Os réus Willian, Max e André (este último adolescente) teriam avistado a vítima em via pública, ocasião em que a abordaram e a conduziram até uma quitinete, onde passaram a agredi-la fisicamente. Consta, ainda, que o recorrente Eduardo teria se dirigido ao local para também participar das agressões e do interrogatório da vítima.

Na sequência, a vítima teria sido submetida a um “tribunal do crime”, no qual se decidiu por sua execução em razão de supostamente integrar facção criminosa rival. Narra-se, outrossim, que os recorrentes teriam levado a vítima até um terreno baldio, onde se encontraram com o corréu Alison.

Por fim, registra-se que a vítima foi amarrada e amordaçada, sendo em seguida morta com diversos golpes de madeira. O corpo, então, foi ocultado, tendo sido arremessado às margens do Rio Lira.

A denúncia já se encontra transcrita no início da presente minuta, não havendo necessidade de nova reprodução.

Da análise da peça acusatória (supramencionada) tenho que ela atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva os fatos delituosos atribuídos aos réus. Não se trata, portanto, de imputação genérica, tampouco se verifica afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se o pleno exercício da defesa.

Entendo correta a decisão que rejeitou a alegação de nulidade por inépcia da denúncia na fase de pronúncia, ao fundamentar que
“...a peça inaugural encontra-se perfeitamente ajustada aos parâmetros legais. Nesse contexto, noto que a denúncia descreveu minuciosamente os fatos delituosos imputados aos réus e qualificou-os, não havendo qualquer empecilho ao contraditório e à ampla defesa quanto aos fatos imputados. Assim, rejeito a preliminar defensiva.”
(ID 301174565 – pág.2333)

Ressalte-se que a desnecessidade de detalhar minuciosamente a conduta individual de cada acusado não se confunde com a ausência de vínculo entre os fatos narrados e os réus. Esta última hipótese, que configuraria inépcia, não se verifica no caso concreto. Não se pode, portanto, utilizar esse argumento como mero artifício retórico para afastar as imputações formuladas.

A Ministra Maria Thereza de Assis Moura já decidiu que,
“estando devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC nº 35.312/SP, j. 14.11.2014). Na mesma linha, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou que “a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo” (STJ, HC nº 299.133/MG, j. 08.11.2016).

De igual modo, em decisão de 27/04/2021, o Ministro Felix Fischer destacou:

“Nos crimes de autoria coletiva, a exigência de descrição minuciosa acerca da conduta de cada réu na denúncia provocaria injustificada dificuldade à persecução criminal, tendo em vista que a apuração de fatos dessa natureza somente poderá ser cabal na instrução criminal.

Se a peça exordial atende aos pressupostos do art. 41 do CPP, com a exposição do fato criminoso, a qualificação dos acusados e a classificação do crime, mostra-se prematuro rejeitar a denúncia e impedir o processamento regular da ação penal, suprimindo o direito da acusação de produzir provas.

É cediço que a comprovação dos fatos delituosos, para fins de responsabilização na esfera penal, depende da deflagração da ação penal correspondente, não sendo possível deixar de receber a denúncia.”

(HC 655.942/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 27/04/2021).

Assim,
rejeito
a tese de inépcia da denúncia.

DO PLEITO DE DESPRONÚNCIA

A defesa busca afastar a aplicação do brocardo
in dubio pro societate
, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria do homicídio e, por consequência, a impronúncia dos acusados.

Argumenta, para tanto, que
“não há testemunha presencial da execução. As versões apresentadas são divergentes, parciais e marcadas por elementos subjetivos e frágeis, carecendo de consenso e solidez probatória.”
(pag. 827, PDF).

No que se refere ao pleito defensivo
, verifica-se que as provas coligidas aos autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria, o que afasta, de plano, as teses deduzidas nas razões recursais, impondo-se, assim, a submissão da causa ao juízo natural (Tribunal do Júri). Vejamos:

À decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).

Ainda, PAULO RANGEL discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518)

A decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, com efeitos de índole meramente processual. Nessa fase, o juiz deve limitar-se a um exame perfunctório dos elementos constantes dos autos, a fim de verificar a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Não se exige prova incontroversa, bastando a plausibilidade dos elementos colhidos, sob pena de o magistrado usurpar a competência do Tribunal do Júri, a quem a Constituição atribui o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No caso dos autos
, constata-se a materialidade e a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus sejam os autores dos fatos descritos na denúncia, o que por si só gera o risco a usurpação da competência do júri, nesta etapa.

A respeito da autoria, há indícios suficientes para pronunciar os recorrentes.

Na fase policial (pag. 34/35-PDF)
a testemunha Francisco Felipe de Araujo Cruz
, afirmou que presenciou a vítima sendo torturada pelos réus André, Alison (vulgo “caveirinha”), Max e Willian, vulgo “Zóio” que residia no mesmo conjunto de quitinetes do réu MAX, e era por volta de 18 ou 19horas quando chegou em casa e viu os réus acima com a vítima, que ela estava sendo espancada, disse que MAX ordenava aos demais que batessem na vitima. Narrou que a vítima teria sido morta por ter símbolo de facção rival. Disse ainda que os réus “caveirinha” Max e “Zóio” eram integrantes do CV.

Tambem na fase policial (pag. 48-PDF)
a testemunha Mateus Camara Barros
, declarou que viu o depoente Max e Willian juntamente com uma terceira pessoa chegando com a vítima. Que a vítima estava sentada no chão e com as mãos para trás e escutou quando os réus Max e Willian dizendo que estariam esperando um carro para levar a vítima cercando.

A testemunha Alexandro das Neves Lima
, perante autoridade policial (pag. 61-PDF), disse que viu Max e Willian com a vítima, que estariam filmando a tatuagem que a vítima tinha. Que saiu e quando voltou a vítima e os réus não estavam mais no local.

O réu WILLIAN (vulgo zóio) na fase investigativa confessou
o delito, ainda indicou a participação dos réus MAX e EDUARDO, declarando que
“...O interrogado afirma ter participado do arrebatamento da vítima; O interrogado afirma que o vulgo MAGRÃO e o vulgo JP ordenaram que pegassem a vítima MAURÍCIO; QUE então o interrogado, o vulgo MAGRÃO, o vulgo JP e o vulgo MAX encurralaram e arrebataram a vítima MAURÍCIO e o levaram para uma quitinete...

O interrogado afirma que enquanto estavam na quitinete, o vulgo JP e o vulgo MAGRÃO agrediam a vítima com socos e questionando se ele era integrante da facção criminosa...

QUE em determinado momento, o vulgo MATARRINO chegou ao local e começou a questionar a vítima se era integrante da facção criminosa
(PCC) e também a agredí-la com socos e chutes (...)vulgo MATARRINO e o interrogado levaram a vítima MAURÍCIO, à pé, até a Rua Esteio; QUE já na Rua esteio, o vulgo CAVEIRINHA se juntou ao interrogado e aos demais suspeitos; QUE o vulgo CAVEIRINHA iniciou uma chamada de vídeo com o vulgo PAZÃO, uma mulher e mais dois homens...

no dia seguinte os vulgos JP e MAGRÃO disseram ao interrogado que eles haviam matado a vítima a pauladas.”
(pág. 85/88-PDF).

O réu Eduardo, na polícia negou a prática do crime mas declarou, contudo apontou os réus MAX e WILLINA como autores dos crimes
:
“O interrogado afirma que ao chegar na residência do MAX, por volta das 20h00mim, deparou-se com o vulgo MAX, o vulgo ZÓIO, e mais dois homens (o interrogado não sabe declinar os nomes ou vulgos) torturando a vítima MAURÍCIO; O interrogado afirma que a vítima MAURÍCIO estava amarrado, sem camisa e de shorts; O interrogado afirma que o vulgo ZÓIO era o suspeito que mais agredia a vítima, pois ele dizia estar com muita raiva; QUE os suspeitos MAX, ZÓIO e os outros dois agrediam a vítima com socos e chutes (...)afirma que a vítima foi arrebatada e morta por ter uma tatuagem de yin yang no peito, símbolo este que é utilizado para identificar membros da facção criminosa PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC); O interrogado afirma que o MAX e O ZÓIO são integrantes da facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV)”
(pag. 142/145-PDF).

O réu Alison, na polícia negou qualquer envolvimento com os fatos narrados na denúncia, mas apontou o réu WILLIAN (zóio) como sendo uma das pessoas que passou segurando a vítima na rua:

“QUE as pessoas que arrebataram a vítima foram o vulgo ZÓIO, o vulgo GORDÃO, o vulgo PZ/POZE e um outro suspeito baixinho; O interrogado afirma que o vulgo ZÓIO passou segurando a vítima pelo pescoço e os demais suspeitos seguiram o vulgo ZÓIO; QUE o vulgo PZ/POZE estava com um aparelho celular gravando o arrebatamento; O interrogado afirma que depois desse momento, não mais soube o que aconteceu; O interrogado afirma que teve conhecimento, dias depois, de que a vítima havia sido encontrada morta no Rio Lira...” pág. 170-PDF).

Os elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial apontam, com consistência, para a participação dos recorrentes Alison, Eduardo, Max e Willian no homicídio qualificado em apuração
.

Em juízo, no curso da instrução
, foram colhidos depoimentos testemunhais que, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram as informações contidas na fase inquisitorial, conferindo-lhes densidade probatória suficiente para a manutenção da sentença de pronúncia, da qual destaco trechos dos depoimentos judiciais:

“
LUIZ FELIPE JUVENAL, testemunha, relatou que a Polícia Civil (...)
Em data posterior, deflagrou-se a Operação Dominó e um dos alvos era uma quitinete em que morava o suspeito MAX, sobre a qual também recaia a suspeita de ter sido usada como local para “tribunal do crime” (...). As testemunhas (vizinhos) testemunharam no sentido de que MAX, WILLIAN e ANDRÉ (dentre outros suspeitos) praticaram tortura e questionaram sobre o pertencimento da facção rival. A vítima teria sido arrebatada na Rua Tangará, em virtude de uma tatuagem de facção rival. Durante o interrogatório da vítima, chegou o EDUARDO que participou das agressões e interrogatório. O WILLIAN explicou que, de fato, ele, MAX e ANDRÉ arrebataram a vítima e submeteram-na ao “tribunal do crime”. Após esse primeiro interrogatório, eles conduziram a vítima a um terreno na Rua Esteio. O ALISON chegou e efetuou uma chamada para superiores do Comando Vermelho. Segundo WILLIAN, este foi orientado a deixar o local. WILLIAN...”
(pág. 734-PDF).

“
WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA, testemunha, no dia 13/01/2024, a polícia civil
foi acionada (...) Os vizinhos foram levados à Delegacia para serem ouvidos sobre o homicídio. Esses vizinhos informaram que, na quitinete, na oportunidade da tortura de Maurício, estavam WILLIAN, ANDRÉ e MAX MATOS. Estavam os três com a vítima amarrada e torturada, em razão de a vítima ter uma tatuagem Yin-Yang. Os vizinhos reconheceram os três suspeitos (...)o WILLIAN, em interrogatório, confessou a participação e os envolvidos no homicídio, narrando que o Maurício estava na Rua Tangará, quando foi visualizado por WILLIAN, MAX MATOS e ANDRÉ (...)O EDUARDO chegou e participou da inquirição. Em determinado momento, os quatro decidiram levar Maurício para um terreno baldio na Rua Esteio. Nesse terreno, chegou o ALISON, o qual fez uma chamada de vídeo com uma pessoa superior na facção. WILLIAN falou que não participou da execução (...)Contudo, ficou sabendo que a vítima teria sido executada e jogada no Rio Lira. EDUARDO negou a prática do crime, porém disse que teria ido à quitinete do MAX MATOS buscar uma bicicleta, quando chegou à quitinete, presenciou MAX, WILLIAN e outro dois rapazes torturando Maurício. MAX ficou em silêncio. ALISON negou a participação do crime, afirmando que presenciou WILLIAN, MAX e mais alguns rapazes sequestrando a vítima na Rua Tangará.”
(pag. 735-PDF).

“ANTÔNIO DE JESUS AMORIM, testemunha, disse que (...) houve uma denúncia de que a vítima teria sido arrebatada a uma quitinete e submetida ao “tribunal do crime”. Essa quitinete já era objeto de investigação por tráfico de entorpecentes (...)Conversando com vizinhos, convidaram-nos a irem à Delegacia para prestarem os seus depoimentos. O WILLIAN relatou que a vítima foi arrebatada, por ter uma tatuagem da facção rival. A vítima foi conduzida à quitinete e torturada para que admitisse o pertencimento à facção rival. Estavam presentes: o WILLIAN, MAX, ANDRÉ e EDUARDO, os quais torturam a vítima e conduziram-na à Rua Esteio. Nessa rua, o ALISON chegou. WILLIAN saiu, pois não seria faccionado, e sim simpatizante. ALISON fez uma vídeo chamada e houve o decreto da vítima...”
(pag. 735-PDF).

“TAYNA MICHELATO SAMPAIO, testemunha, disse que (...) Na casa do MAX, durante o cumprimento do mandado de prisão da Operação Dominó, foi encontrado um cartão bancário (Bradesco) em nome de Maurício (...)O Francisco disse estava no local e presenciou a vítima Maurício, sendo torturada por ANDRÉ, WILLIAN e MAX MATOS. Outros colegas também presenciaram a tortura. A motivação seria uma tatuagem Yin-Yang, a qual era símbolo da facção rival. Francisco reconheceu o ANDRÉ, o MAX MATOS e WILLIAN. (...)WILLIAN, ANDRÉ, JP e MAX MATOS teriam encurralado a vítima, levando-a para a quitinete. Na quitinete do MAX MATOS, a vítima foi agredida e chegou a confessar que era da facção rival. Em determinado momento, chegou o EDUARDO e prosseguiu-se à tortura. Todos foram a um segundo lugar, reunindo-se com ALISON. Nesse segundo lugar, foi feito um “tribunal do crime” (...)WILLIAN, ANDRÉ, JP e MAX MATOS teriam encurralado a vítima, levando-a para a quitinete. Na quitinete do MAX MATOS, a vítima foi agredida e chegou a confessar que era da facção rival. Em determinado momento, chegou o EDUARDO e prosseguiu-se à tortura. Todos foram a um segundo lugar, reunindo-se com ALISON. Nesse segundo lugar, foi feito um “tribunal do crime”
(pág. 736-PDF).

Pelo conjunto probatório até então colhidos e acima destacados,
não vejo como prosperar o pleito de despronúncia ou
absolvição sumária
pelos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa
, como pretendida pela defesa dos réus.

Em crimes contra a vida, e os conexos, a regra é a manutenção da competência do Tribunal do Júri, as hipóteses de absolvição do art. 415 do CPP, em especial do inciso II, reclama grau de certeza a ser não apenas fundamentado pelo juiz, mas demonstrado sem sombras de dúvidas pela defesa.

A absolvição sumária e a despronúncia (pedidos da defesa) são, portanto, uma decisão excepcional, daí por que deve exigir não só ampla fundamentação, mas prova certa e induvidosa de que os acusados não sejam de fato autores do delito (no caso da absolvição sumária), sabendo que para a pronúncia bastam indícios suficientes da autoria.

As provas constantes dos autos, juntamente com a dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, são suficientes para demonstrar indícios suficientes da ocorrência dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os elementos informativos, como depoimentos, perícias e demais documentos colhidos, apontam a participação dos réus nos delitos, configurando um conjunto probatório que, devidamente analisado, sustenta a acusação e justifica a continuidade da persecução penal.

Embora o acusado WILLIAN negue os fatos atribuídos a ele na fase policial, sua negativa em juízo, por si só, não tem o poder de afastar as demais provas colhidas durante a persecução penal, especialmente quando sua confissão extrajudicial, na qual aponta outros réus como participantes do crime, não desconstitui a sentença de pronúncia. Pelo contrário, tal confissão evidencia a necessidade de que o julgamento seja realizado perante o tribunal do júri.

Ademais,
não há impedimento para que as testemunhas ouvidas na fase policial sejam arroladas para depor em plenário
.

Por outro lado, merece observar que a decisão de pronúncia não se amparou como fundamento exclusivo do princípio
“in dubio pro societate”
, mas nos elementos de informação colhidos durante a instrução penal, indicativos suficientes para a pronúncia dos réus.

Igualmente,
ressalta-se que as testemunhas ouvidas em juízo apenas corroboram os elementos de prova coletados durante a fase investigativa
, sendo importante frisar que
não existe qualquer óbice à utilização dos elementos informativos colhidos no inquérito policial juntamente com as provas produzidas em juízo
, compondo, assim, um conjunto probatório suficiente para o convencimento do magistrado, como demonstrado nos autos.
O que o art. 155 do CPP
veda é a decisão fundamentada exclusivamente no procedimento inquisitorial, o que não se configura na presente situação.

Quanto a tese da defesa,
de que os depoimentos judiciais é de ouvir dizer, a jurisprudencial vem decidindo que
“2. O testemunho indireto é plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, contudo, o testemunho por ‘
ouvir dizer’
('hearsay testimony') não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória.”
(Acórdão 1897028, 07004096620248070019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que há nos autos versão indicativa que apontam os recorrentes nos delitos a eles imputados na denúncia.

A mantença da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação das teses formuladas pela defesa, pois a fase da pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto, ao contrário dos fundamentos das defesas, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

DAS QUALIFICADORAS

A defesa alega insuficiência de provas quanto às qualificadoras do delito de homicídio, previstas nos incisos I, III e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal.

Em relação à qualificadora do motivo torpe
, consta que o homicídio teria ocorrido em razão de rixa entre facções criminosas, visando não apenas ao controle da região, mas também à aplicação de penalidades a indivíduos pertencentes à facção oposta. Nesse sentido, destacou o juízo de primeiro grau:
“...registro que é possível a aferição da motivação torpe constante na denúncia, em razão de a motivação, a princípio, envolver o pertencimento a facção rival.”
(trecho da sentença).

A fundamentação do juízo originário encontra respaldo no conjunto probatório, de modo que
“cometimento dos crimes [...] contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.2.2021).

Na mesma linha,
quanto ao motivo torpe
, a doutrina assinala que, nesses casos, é inviável a exclusão em sede de recurso em sentido estrito,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – Atlas, 5ª ed., São Paulo, 2004, p. 921).

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, o juiz pronunciante considerou
que “...é passível de cogitação de que houve emboscada, isto é, o arrebatamento da vítima da via pública”
(pág. 835-PDF).

De fato, consta dos autos que a vítima se encontrava vulnerável, desarmada, caminhando em via pública, quando foi abordada por, ao menos, três dos recorrentes, sendo cercada e sem qualquer possibilidade de defesa, tanto que foi levada a outro local, onde ocorreu o crime.

Do mesmo modo, no que tange ao meio cruel
, a decisão de pronúncia justificou que
“....ela pode, em tese, ser extraída do modo de execução do delito, e este poderia ter sido cometido mediante instrumento contundente (“a pauladas”)”
(pág. 835-PDF).

Assim, as circunstâncias em que se deu o crime denotam que a vítima perdeu a vida de forma brutal, após ser levada para uma área de mata e morta a pauladas.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri . 2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia apontou que, "[n]o que se refere à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP), de acordo com os depoimentos colhidos em juízo...”
(AgRg no AREsp: 2474728 PI 2023/0356855-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe 06/06/2024).

Diante desse cenário, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes, devendo, portanto, ser mantidas.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A participação de adolescente na prática dos crimes de homicídio, em concurso com demais acusados penalmente responsáveis, configura o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente da demonstração de dolo específico ou da efetiva corrupção do menor, conforme estabelece a Súmula 500 do e. STJ.

Na hipótese dos autos, a decisão de pronúncia fundamentou que
“A materialidade do delito de corrupção de menores, em tese, poderia ser visualizada na participação e concorrência do adolescente no crime doloso contra a vida. Assim, em sede de juízo de cognição restrita, é possível, a princípio, aferir a corrupção de um adolescente para a prática do delito de homicídio, quem seja, André Valter Silva de Souza.”
(pág. 753/754-PDF).

Ao enfrentar a tese defensiva de “bis in idem”, o juízo consignou que
“...uma vez que a corrupção de menores não se exaure no delito de organização criminosa, podendo ser aferida também quanto ao corrupção de menores no crime de homicídio, a depender do convencimento dos jurados.”
(pág. 754-PDF).

Dessa forma, o delito de corrupção de menores decorre do envolvimento do adolescente no crime de homicídio qualificado, evidenciando desígnios autônomos em relação à organização criminosa, não configurando, portanto, dupla valoração pelo mesmo fato.

Nesse sentido este Tribunal já decidiu:

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (...) CRIMES CONEXOS [RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [EMPREGO DE ARMA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVAS NA FASE POLICIAL E JUDICIALIZADAS – BIS IN IDEM – APREENSÕES DE ARMAS DIVERSAS [USO PERMITIDO COM O RECORRENTE] E USO PROIBIDO OU RESTRITO COM OUTROS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CORRUPÇÃO DE MENOR RELACIONADA A RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
DUPLA VALORAÇÃO NAO CONFIGURADA
– JUSTA CAUSA PARA OS CRIMES CONEXOS – JULGADOS DO STJ E TJMT – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA (...)Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2).”
(RESE n. 1000176-43.2023.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, julgado em 09/09/2024).

Com efeito, diante das circunstâncias legais que garante a manutenção dos crimes conexos, devidamente cotejados pelo juiz da causa a manutenção é medida impositiva.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Na sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta, a prisão preventiva dos recorrentes foi reanalisada e mantida, sob o fundamento de que “permanecem hígidos os motivos das suas prisões preventivas.”. Com efeito, estando inalteradas as razões que ensejaram a custódia cautelar dos acusados, não há falar em revogação.

Ademais, não se deve desprezar que a presente ação versa sobre crimes de extrema gravidade, em que a execução da vítima se deu no contexto de atuação de organização criminosa, circunstância que revela a vinculação dos réus a facções criminosas.

A propósito, é de se destacar que delitos dessa natureza geram natural repulsa social, causando temor e intranquilidade, diante de suas graves consequências. Conforme se extrai dos autos, trata-se de homicídio qualificado perpetrado por organização criminosa, seguido de ocultação de cadáver. Nessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir o infrator, mas, sobretudo, de garantir às pessoas de bem a preservação da paz social.

Nessa linha de entendimento, é pertinente a lição do ilustre doutrinador Mirabete:

“O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa.”
(Processo Penal, 4ª ed., Atlas, p. 381).

Com efeito, a defesa não demonstrou, de forma efetiva, que, entre a decisão de pronúncia e a presente data, tenha sobrevindo fato novo capaz de desconstituir o cenário que ensejou o decreto constritivo dos recorrentes, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito.

Diante dessas considerações, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
em sentido estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia e determinando que os réus Alison Antônio Silva Vieira, Eduardo Vieira da Conceição, Max Matos de Sousa e Willian da Silva Soares sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular, nos termos da decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025